Tribunal: TJMT
Processo: 1005495-96.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005495-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FORTUNA AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 21.888.769/0001-68 (APELANTE), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO MINSKI BRITO - CPF: 035.607.471-47 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS EVANGELISTA - CPF: 049.903.148-24 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 262.723.378-50 (ADVOGADO), MARIA DO CEU DE OLIVEIRA EVANGELISTA - CPF: 597.808.009-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA (CPR-F). SIMULAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. ENDOSSO FRAUDULENTO. NULIDADE ABSOLUTA DO TÍTULO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível de sentença que julgou procedentes Embargos à Execução, reconhecendo a nulidade da Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F) objeto da Execução de Título Extrajudicial nº 1018341-82.2022.8.11.0041. O juízo de origem constatou a existência de vícios na emissão e no endosso do título, caracterizando simulação e desvio de finalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se a sentença é nula por ser citra petita, diante da alegação de que não analisou expressamente a boa-fé da
apelante como endossatária da CPR-F; estabelecer se a CPR-F objeto da execução é nula em razão da simulação e do desvio de finalidade na sua emissão e endosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença citra petita pode ser suprida no julgamento do recurso quando a instrução processual estiver completa e a omissão não comprometer a solução do mérito, nos termos do artigo 1.013, §3º, do CPC.

A Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F), nos termos da Lei nº 8.929/1994, é um título de crédito rural que pode ser negociado e endossado, submetendo-se aos princípios da autonomia e abstração dos títulos de crédito.

O princípio da inoponibilidade das exceções pessoais não se aplica quando há prova de simulação ou fraude na origem do título, contaminando toda a cadeia negocial subsequente.

A prova dos autos demonstrou que a CPR-F foi emitida sem contraprestação real e com o propósito de ocultar uma operação de mútuo com juros abusivos, desvirtuando sua finalidade e caracterizando simulação.

A apelante não demonstrou a origem do crédito transmitido pela São Pedro Agropecuária nem comprovou a regularidade da negociação que resultou no endosso do título em seu favor, afastando a presunção de boa-fé.

O endosso da CPR-F à apelante foi parte da estratégia fraudulenta, invalidando a circulação do título e impedindo sua exigibilidade como título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A emissão e o endosso de Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F) com simulação e desvio de finalidade configuram vício insanável que acarreta a nulidade absoluta do título.

O princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé não se aplica quando há fraude na origem do título, atingindo sua validade e eficácia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.013, §3º; CC,
arts
. 166, VI, 167 e 294; Lei nº 8.929/1994, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado 294 da IV Jornada de Direito Civil do CJF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados procedentes para reconhecer a nulidade da cobrança da Cédula de Produto Rural Financeira objeto da Execução de Título Extrajudicial nº 1018341-82.2022.8.11.0041, com condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Preliminarmente, a apelante suscita a nulidade da sentença a nulidade da sentença por ser citra petita, pois deixou de observar o entendimento firmado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1022528-28.2023.8.11.0000 quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova. Alega que a decisão impugnada impôs exclusivamente à apelante o ônus de comprovar a validade do endosso e sua boa-fé na negociação, sem considerar o dever dos apelados de demonstrar fatos que lhes favorecessem.

No mérito, alega a inaplicabilidade do art. 294 do Código Civil ao caso, argumentando que não se trata de cessão de
crédito, mas sim de endosso, institutos distintos, uma vez que, neste último, não são oponíveis ao endossatário as exceções pessoais do devedor em relação ao endossante. Defende que as únicas exceções admitidas são as formais do título e aquelas decorrentes de aspectos inerentes à relação entre o devedor e o titular do documento.

Afirma que essa regra tem fundamento no princípio da boa-fé objetiva e que, por essa razão, não pode ser atingida por defesas relativas a um negócio do qual não participou, citando, para tanto, o artigo 10 da Lei nº 8.929/94.

Indica que na CPRF emitida pelos apelados em favor da São Pedro Agropecuária LTDA há previsão de possibilidade de endosso a qualquer tempo, diante disso, o título foi endossado em favor da apelante, ato averbado na matrícula do imóvel e registrada na Bolsa Brasileira de Valores e Mercadorias (B3A).

Cita os princípios da abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro endossatário da CPR e diz que o apelado Luiz Carlos Evangelista reconhece a existência da dívida.

Aponta a valorização da arroba do boi gordo no período, o que justificaria o aumento do valor executado (de R$ 4.302.000,00 para R$ 10.258.402,00).

Defende a legalidade da negociação que originou o endosso, esclarecendo que a São Pedro Agropecuária e Participações Ltda. adquiriu de José Osmar Bergamasco, Luiz Antônio Bergamasco e Valter Mário Bergamasco um imóvel rural de 1.920,0919 hectares, registrado na matrícula nº 22.338, no 1º Serviço de Registro de Imóveis de Nova Mutum. Os vendedores eram devedores da Fortuna Agronegócios (apelante) e, por essa razão, cederam e transferiram, em 01.06.2021, por meio de escritura pública de cessão de direitos creditórios, 2/3 dos direitos incidentes sobre o imóvel.

Sustenta que, em razão dessa cessão, a apelante se sub-rogou nos direitos e garantias do crédito, tornando-se credora da
São Pedro Agropecuária. Argumenta, ainda, que as partes acordaram que, como forma de pagamento parcial da dívida, seria transferido, por meio de endosso, o crédito que a São Pedro possuía junto aos apelados, o que se concretizou em 11.03.2022.

Por fim, requer o provimento do recurso para afastar a nulidade reconhecida.

Contrarrazões no id 256273782.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR - SENTENÇA CITRA PETITA.

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, alegando que esta é citra petita, uma vez que deixou de analisar o pedido de reconhecimento de sua boa-fé como endossatária da Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F). Sustenta que tal omissão compromete a validade da decisão.

De fato, a sentença não abordou expressamente essa questão, caracterizando-se, assim, como citra petita, o que poderia ensejar sua nulidade. No entanto, considerando que o processo está devidamente instruído e pronto para julgamento, a omissão pode
ser suprida na análise da Apelação, sem a necessidade de anulação da sentença.

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Os apelados opuseram Embargos à Execução, nos quais sustentam a ilegalidade na emissão da Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF) objeto da lide, alegando que o título foi emitido com o propósito de ocultar uma verdadeira operação de empréstimo com características de agiotagem entre eles e Nilson Brito dos Santos.

Aduzem que, em 28.10.2013, emprestaram R$ 300.000,00 de Nilson Brito dos Santos (sócio da São Pedro Agropecuária Ltda.), conforme demonstram os extratos bancários, e, na mesma data, emitiram uma Nota Promissória no valor correspondente a 4.091 arrobas de gado. Alegam que, em 04.03.2016, renegociaram o débito e receberam R$ 548.000,00, ocasião em que foi emitida uma nova CPRF, supostamente simulada, no montante de 15.777 arrobas de gado, com valor prefixado de R$ 2.030.000,00, sob a justificativa de que o devedor (Luiz Carlos Evangelista) receberia, em contrapartida, futuros serviços de máquina de esteira a serem prestados na Fazenda La Conchas, situada em San Inácio, distrito de San Vicente, Bolívia, propriedade de Nilson Brito.

Sustentam que Nilson Brito transferiu a propriedade da São Pedro Agropecuária Ltda. para seu filho, Pedro Antônio de Brito, o qual, em 11.03.2022, antes do vencimento da CPRF, teria simulado um suposto endosso fraudulento em favor da empresa exequente, ora apelante. Alegam, ainda, que a exequente está localizada no mesmo
endereço da São Pedro Agropecuária Ltda., e que o crédito foi transferido para José Roberto Calça, representante da agravante.

Postularam o reconhecimento da prática de agiotagem, argumentando que a dívida originária de R$ 848.000,00 teria se transformado em um montante próximo a R$ 12.000.000,00. Sustentam, também, a ausência de boa-fé da apelante, afirmando que esta teria participado da simulação ao receber o título por endosso.

Ao contestar a ação, a ora apelante alegou que a CPRF objeto da execução preenche todos os requisitos necessários para sua validade e que pode ser regularmente endossada, assim como os demais títulos cambiais.

Afirmou, ainda, que o aumento do débito ocorreu em razão da valorização da arroba do boi gordo, que está cotada a R$ 305,12 (trezentos e cinco reais e doze centavos), representando uma valorização de 120% (cento e vinte por cento). Explicou que, em decorrência de uma Cessão de Direitos Creditórios, a embargada Fortuna Agronegócios se sub-rogou nos direitos e garantias legais, tornando-se credora da empresa São Pedro Agropecuária Ltda.

A sentença acolheu os argumentos dos embargantes, ora apelados, reconhecendo vícios na emissão e no endosso da Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F), configurando desvio de finalidade e nulidade do título.

A controvérsia envolve a validade e a eficácia da CPR-F, que teria sido emitida pelos apelados em favor da empresa São Pedro Agropecuária Ltda. e, posteriormente, endossada à apelante. O título previa o pagamento de 32.715 arrobas de boi gordo e possuía garantia hipotecária registrada sob a matrícula nº 112 do Cartório de Registro de Imóveis de Jacareacanga/PA.

A Cédula de Produto Rural (CPR), conforme prevista na Lei nº 8.929/1994, é um título de crédito rural que pode ser liquidado por meio da entrega do produto físico (CPR Física) ou financeiramente (CPR-F). Esta última modalidade é regulada pela Lei nº 10.200/2001, aplicando-se, no que couber, as disposições do direito cambial (art. 10 da Lei nº 8.929/1994).

Dessa maneira, os princípios da autonomia e da abstração do título estão diretamente relacionados à Cédula de Produto Rural (CPR). O primeiro significa que a cédula se desvincula da relação original existente entre os anteriores possuidores do título e os atuais, de modo que o que circula é o título de crédito, e não o direito abstrato contido nele. Já a abstração trata da separação entre a causa e o título por ela originado.

Assim, como regra, a cártula não se vincula ao negócio jurídico principal que a originou, visando, em última instância, à proteção do possuidor de
boa-fé.

Contudo, os apelados alegam a existência de intuito fraudulento na simulação do endosso.

A simulação constitui um dos vícios sociais do negócio jurídico previstos no Código Civil, manifestando-se quando as partes, de forma consensual, conferem aparência a um ato que não corresponde à sua verdadeira intenção. Nesse contexto, busca-se encobrir a real natureza do negócio ou gerar efeitos distintos dos declarados. Por essa razão, configura hipótese de nulidade absoluta, nos termos dos artigos 166, inciso VI, e 167 do Código Civil.

A apelante sustenta que a aplicação do art. 294 do Código Civil deve se restringir aos casos de cessão de crédito, vedando-se a oposição de exceções pessoais contra o endossatário de boa-fé.

Contudo, não se trata apenas de exceções pessoais ao endosso, mas do reconhecimento de um vício insanável de simulação e fraude na origem do título, o que compromete todo o negócio jurídico desde sua formação, incluindo o endosso subsequente, se demonstrada a má-fé do endossatário.

Como destacado na sentença, restou comprovada a ausência de contraprestação por parte da credora originária, São Pedro Agropecuária, em favor dos emitentes do título no período de 12.03.2018 a 30.03.2022, data de vencimento da CPR emitida no valor de R$ 4.302.000,00 (equivalente a 32.715 arrobas de boi gordo).

Os únicos valores efetivamente desembolsados aos emitentes foram depósitos bancários realizados entre 07.04.2016 e 18.10.2016, totalizando R$ 548.000,00, ou seja, dois anos antes da emissão da CPR e correspondendo a apenas 12,73% de seu valor de face.

Isso demonstra a manifesta desconexão entre o título e a efetiva prestação de serviços ou fornecimento de insumos no âmbito da atividade rural dos emitentes. Fica evidente o propósito negocial dissimulado, desvirtuado da finalidade que deveria nortear uma autêntica Cédula de Produto Rural.

A valorização posterior do preço do boi em nada altera a natureza simulada do negócio desde sua origem, pois a oscilação da cotação é um risco inerente à atividade especulativa. No entanto, essa variação não exime a obrigação de contraprestação mínima efetiva, essencial para a validade do negócio jurídico.

Sobre a simulação que maculou a transação, transcreve-se o seguinte trecho da sentença recorrida:

"Sabe-se que o desvio de finalidade e a comprovada simulação negocial da CPR-Financeira é causa de nulidade absoluta do título cartular, ainda mais, como no caso dos autos, que
comprovadamente ,São
Pedro Agropecuária, Nilson Brito dos Santos, Clarice Minsk Brito e Pedro Antônio Minsk Brito, objetivam dar validade jurídica a negócio oculto e diverso daquele entabulado entre as partes (CPR-F), tratando-se na verdade, de tentativa de blindagem a empréstimo (mútuo) com aplicação de juros abusivos."

A simulação, caracterizada pela intenção deliberada das partes em criar uma aparência jurídica distinta da realidade negocial, foi constatada não apenas pela desproporção entre os valores nominais do título e os efetivamente disponibilizados na época, mas também pelas circunstâncias que envolveram o negócio, especialmente a sucessão de renegociações com aumento excessivo dos juros.

O evidente desvio de finalidade da CPR, aliado à participação da apelante na simulação do endosso, afasta a aplicação das normas específicas dos títulos de crédito rural, permitindo a análise ampla dos vícios que o macularam desde sua origem.

Dessa forma, não há como acolher a tese recursal de que a apelante FORTUNA, na condição de endossatária, estaria imune às nulidades que comprometeram o título desde sua emissão. O reconhecimento inequívoco da simulação e do desvio de finalidade retira-lhe o necessário amparo legal para ser considerado título executivo.

Além disso, conforme reconhecido na sentença recorrida, o endosso do título à FORTUNA ocorreu em continuidade à simulação que viciou o negócio desde sua origem.

A apelante não comprovou a origem do crédito que lhe foi transmitido pela São Pedro Agropecuária, tampouco apresentou lastro idôneo para justificar a cessão de crédito no valor de R$ 16.666.666,67, que precedeu o endosso e lhe foi transferida pela família Bergamasco,
ônus que lhe competia, nos termos do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1022528-28.2023.8.11.0000.

Tudo se operou com total falta de transparência e clareza nos negócios jurídicos supostamente subjacentes, tendo a apelante auferido, de forma gratuita e não onerosa, vultoso crédito, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da ordem pública que regem os negócios jurídicos. Essa questão foi expressamente reconhecida na sentença:

"Não houve comprovação de boa fé e nenhuma comprovação documental, de qualquer lastro financeiro ou patrimonial que justificasse a origem do endosso simulado em favor da Apelante FORTUNA, por eventuais "créditos de negócios diversos, antigos e ocultos" de suposto débito de R$ 16.666.666,67, que deram azo para a cessão de crédito, gratuita e não onerosa, de forma irretratável e irrevogável, da Família Bergamasco em favor da Apelante FORTUNA."

A tentativa de mascarar os reais propósitos negociais por uma multiplicidade de atos jurídicos aparentemente desconectados revelou-se uma estratégia engendrada pelos próprios
litigantes para blindar a agiotagem e os juros abusivos praticados em detrimento dos emitentes do título.

Portanto, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a boa-fé e regularidade da cadeia negocial que resultou no endosso do título simulado em seu favor, limitando-se a arguir preliminar já superada sobre a inoperância do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025